Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-88.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006469-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 387.946.591-68 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO RESIDENCIAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA DOCUMENTAL. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O contrato eletrônico é meio válido e eficaz para comprovar a existência de relação contratual, desde que acompanhado de elementos que identifiquem o contratante.

2.

As telas sistêmicas produzidas por instituições financeiras constituem prova documental válida quando corroboradas por outros elementos dos autos e não impugnadas de forma específica.

3.

A comprovação da contratação legítima do serviço afasta a ilegalidade dos descontos e a caracterização de danos morais ou repetição de indébito.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE SOUZA CANAVARROS contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material e de fato, pois não haveria nos autos qualquer documento idôneo que comprovasse a contratação ou anuência da recorrente em relação ao seguro residencial questionado. Alega que o único documento juntado seria uma suposta apólice, gerada unilateralmente pelo sistema interno da instituição financeira, sem qualquer assinatura ou aceite formal.

Argumenta que a ausência de prova válida da contratação, considerando o ônus probatório da instituição financeira, imporia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e consequente procedência dos pedidos iniciais.

Defende, ainda, a configuração de dano moral e a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025